Tribunal: TJSP
Processo: 2159261-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004, da Comarca de José Bonifácio, em que é
embargante BANCO DAYCOVAL S/A, é embargado HEANLU INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
2
Embargos de Declaração
2159261-69.2020.8.26.0000/50004
Embargante: Banco Daycoval S/A
Embargada: Heanlu Indústria de Confecções Ltda
Interessados: Taddei e Ventura Sociedade de
Advogados e outros
Voto 16.474-ED

EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Omissões

Inexistência Mero inconformismo Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento a recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargada (fls. 5116/5145).
O embargante sustenta que o acórdão
contém vícios, argumentando ter sido omisso
quanto ao entendimento pacificado nos tribunais
pátrios acerca da não sujeição de cessões
fiduciárias de direitos creditórios e títulos de
crédito aos efeitos da recuperação judicial, não
se podendo cogitar da liberação das garantias
prestadas.
Afirma
estar
sedimentado
o
entendimento de que os direitos creditórios não
podem ser considerados bens de capital para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
3
efeito da aplicação do §3o do artigo 49 da Lei
11.101/2005 pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, porquanto tal conclusão levaria ao
esvaziamento da garantia. Assevera que o Administrador Judicial reconheceu a extraconcursalidade de seu crédito, o que
repercutirá na reforma da decisão embargada
(fls. 01/08).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada.
A
parte
embargante
manifesta,
tão
somente, seu descontentamento com o conteúdo do
veredicto, procurando ignorar, solenemente, a
fundamentação adotada no acórdão embargado e
propondo seja realizado um novo julgamento,
revolvendo questões já apreciada de maneira
exaustiva.
Embargos de declaração não podem, no
entanto, ser transformados numa “contestação a
um acórdão”. Sua função não é a de promover um
confronto com o julgado, pouco importando tenha
o conteúdo do veredicto pronunciado desgostado
profundamente a uma das partes, mantendo o Poder
Judiciário sua atuação equidistante e voltada
sempre apenas para tornar concreto o Direito,
com imparcialidade. Fornecer esclarecimentos,
suprir omissões e remediar obscuridades não
equivale a promover um segundo julgamento, para
responder
ao
descontentamento
da
parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
4
embargante, com a dedução de um revigorado “pot-
pourri” de argumentos.
No acórdão embargado, foi salientado
que o caso presente ostenta excecionalidade,
estando
concretizado
um
estrangulamento
financeiro absoluto e uma drenagem da liquidez
do caixa da empresa, o que impõe a solução
adotada,
reconhecida,
pontualmente,
a
essencialidade.
Repete-se que:
“Tal como destacado na decisão de
deferimento
da
antecipação
da
tutela
recursal, é preciso considerar estar em
curso o período de “stay” e que os ativos
financeiros
submetidos
a
uma
cessão
fiduciária, tal qual o enfatizado por
esta
Câmara
Reservada
em
julgamentos
recentes (AgRg 2236949-78.2018.8.26.0000,
rel. Des. Hamid Bdine, j. 17.12.2018; AI
2151825-93.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Azuma
Nishi,
j.
3.8.2020)
e
o
esparsamente
ressaltado
em
outros
tribunais (João Pedro Scalzilli, Luiz
Felipe
Spinelli
e
Rodrigo
Tellechea,
Recuperação de Empresas e Falência, 2a
ed, Almedina, São Paulo, 2017, p.313-4),
muito
excepcionalmente,
podem
ser
considerados bens essenciais, nos termos
da parcela final do texto do §3o do
artigo 49 da Lei 11.101/2005, quando está
concretizado um estrangulamento absoluto
e uma drenagem da liquidez do caixa da
empresa, tal como, pelo que é retratado
nos autos, ocorre aqui, criado óbice de
relevância extremada para a preservação
da empresa.
O
presente
caso
enquadra-se
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
5
exceção acima destacada, tendo em vista a
atual situação vivenciada e decorrente da
adoção de medida de distanciamento social
vinculadas à pandemia do Covid-19 (“Coronavírus”) (em particular, a de quarentena, imposta na maioria dos
Estados, como no caso do Estado de São
Paulo, pelo Decreto 64.881, de 22 de
março de 2020) e a grave crise econômica
resultante,
quebradas
as
cadeias
de
fornecimento e consumo de produtos e
serviços e abalados fortemente o emprego
e a renda, como resultado da paralização
forçada da maior parte dos ramos de
atividade empresarial.
É preciso, inclusive, ter em conta
que o conceito de “bens essenciais” não
pode ser restringido a bens componentes
do ativo permanente de uma empresa,
sobretudo diante desta nova realidade
conjuntural, muito impactante e geradora
de uma incerteza bastante pronunciada,
que demonstra uma tendência a que, pelo
menos
temporariamente,
os
fluxos
financeiros sejam mais lentos, diante de
uma perspectiva de aumento da percepção
de risco sistêmico.
(...)
No caso concreto, como salientado em
perícia prévia, 'a análise dos dados
constantes
nos
documentos
contábeis
apresentados pela Requerente demonstram
redução do faturamento nos meses iniciais
de 2020, sendo que o quadro superavitário
na
exploração
da
atividade
econômica
verificado nos anos de 2017, 2018 e 2019
passou
a
ser
deficitário
nos
meses
iniciais de 2020, refletindo dificuldades
descritas na inicial' (fls. 617 dos autos
de origem).
No mais, frente aos argumentos apresentados pelos agravados, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
6
destacado na decisão de indeferimento de
pedidos
de
reconsideração
formulados
diante do deferimento da antecipação da
tutela recursal, é preciso assinalar que:
1) Não está, uma vez adotada a solução
aqui preconizada, sendo “quebrada” a garantia fornecida, mas, isso sim, suspensa a eficácia das cessões
fiduciárias de crédito apenas durante o
curso do prazo previsto no artigo 6o, §4o
da Lei 11.101/2005. Os direitos das
instituições financeiras não estão sendo
meramente extintos, sendo, isso sim, modulada sua eficácia diante da recuperação judicial em trâmite. Foi
feita, por consequinte, quando deferida a
antecipação
da
tutela
recursal,
uma
limitação expressa e que não pode ser
ignorada, remissiva ao prazo de “stay” e
ao §3o do artigo 49 do mesmo diploma de
regência. 2) Não estão sendo apreciadas
situações individuais e voltadas para a
quantificação de cessões oferecidas a
cada um dos credores, pois cabe ter em
mente a conjuntura total, que remete à
crise reportada. Os agravados estão sendo
submetidos a um tratamento absolutamente
isonômico e que considerada a situação da
empresa em crise como um todo, somando-se
que os ritos próprios à verificação de
créditos não podem ser ultrapassados, de
maneira que as questões atinentes à
higidez
de
cada
uma
das
cessões
fiduciárias, em contraste, não podem ser
aqui
analisadas,
dada
a
absoluta
inadequação procedimental. 3) Não é dado
imaginar que, sem qualquer necessidade e
com um escopo de pura e simplesmente
“coagir”
credores,
algum
empresário
individual ou coletivo ajuize um pedido
de recuperação judicial, dada sua gravidade. Surgem numerosos deveres
legais para serem cumpridos, eclode um
cenário de estresse e incerteza, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
7
enfrentados
custos
relevantes
para
o
processamento do procedimento concursal.
Nada sugere corresponda esta afirmação à
realidade.
4)
O
relato
preliminar
fornecido pelo Administrador Judicial se
coaduna, como o acima referenciado, com
aquele fornecido na minuta deste agravo e
enfatiza a necessidade de uma providência
imediata e capaz de salvaguardar a integridade da estrutura empresarial ameaçada pela diminuição abrupta de faturamento e de disponibilidade financeira.
5)
A multa prevista na decisão concessiva da antecipação da
tutela recursal está em consonância com a
necessidade de promover o efetivo cumprimento da ordem expedida, tendo
respaldo no artigo 497, “caput” do CPC de
2015, aplicado por analogia.
Ressalva-se, enfim, que haverá de
ser exigida uma demonstração das despesas
imprescindíveis para a operação da empresa em crise, inclusive com instauração de incidente processual
próprio para os meses vindouros, com o
fim que o requisito da essencialidade
seja precisamente atendido, assegurando
às partes, principalmente aos credores
detentores de tais garantias, a transparente fiscalização dos
demonstrativos financeiros, com a efetiva
atuação do Administrador Judicial, tal
qual o destacado quando deferida a antecipação da tutela recursal e o
preconizado no primeiro dos precedentes
desta
Câmara
Reservada
acima
citados
(AgRg
2236949-78.2018.8.26.0000,
rel.
Des. Hamid Bdine, j. 17.12.2018).
Por todo o exposto, ratifica-se a
tutela recursal antecipada, deferido, com
as ressalvas definidas acima, o primeiro
pleito formulado pela agravante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159261-69.2020.8.26.0000/50004 -Voto no
8
A
parte
embargante,
denotando
a
ausência de leitura atenta e adequada do texto
do acórdão embargado, repete alegações e invoca,
aqui, de maneira totalmente genérica, o §3o do
artigo 49 da Lei 11.101/2005, nada havendo para
ser complementado ou alterado.
Não há vício a ser sanado, não sendo
viável alterar o comando já pronunciado, que se
acha devidamente fundamentado.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator